Tribunal: CARF
Processo: 19985.722213/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.722213/2018-15
ACÓRDÃO
2202-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTAMIR DOMINGUES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se as glosas das despesas médicas, cuja comprovação não foi
realizada nos termos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722213/2018-15
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/RJO, de lavra da Auditora-Fiscal Valéria Guimarães Amarante (Acórdão 12-102.862):

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
por Notificação de Lançamento (fls. 53-60) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2014 (ND 09/66.084.676), entregue pelo contribuinte em 28/04/2015 (fls. 31-48).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a restituir, no valor de R$ 15.293,80, para imposto a restituir ajustado de
R$ 12.111,71 em virtude da apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.156,52 por falta de
comprovação da incapacidade física ou mental de MARLENE SILANI, nascida em
12/11/1954.
Dedução Indevida com Despesas de Instrução, no valor de R$ 4.888,00, por falta
de comprovação. Consignou o Autuante que durante o Procedimento Fiscal houve
apenas comprovação dos dispêndios realizados com as instituições Centro de
Estudos Superiores Positivo e UniCuritiba, havendo, pois, glosa dos demais
pagamentos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 4.526,72. Consignou o
Autuante ter desconsiderado o gasto com plano de saúde UNIMED DE LONDRINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em benefício de pessoa não dependente,
bem como gastos não comprovados documentalmente correlatos a DALLA COSTA
- PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA, CLINICA DA COLUNA VERTEBRAL S/S, RICARDO
RANIERI SEIXAS e CHANG FANG YANG.
Cientificado do lançamento em 05/06/2018, segundo informa Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 61, o interessado afirma que Maria José Silano, sua sogra,
percebe aposentadoria e pensão por morte em valor abaixo do limite de
tributação do IRPF, assim se configuraria como dependente econômica de sua
filha, sua esposa e dependente para efeitos fiscais, restando confirmada a
possibilidade de figurar como dependente na declaração do genro, por força do
inciso VI do art. 90 da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722213/2018-15
3
Explica que sua sogra também possui uma dependente intelectual e financeira,
pessoa solteira, de 62 anos e portadora de deficiência mental, de quem é
curadora. O contribuinte resume a situação na seguinte sentença:
Ou seja, a pessoa indicada depende intelectual e financeiramente de sua mãe e
curadora que depende financeiramente da esposa da parte-recorrente. Assim, na
prática, tanto mãe quanto irmã são dependentes desta, pois não há como a
dependente da dependente ser independente.
Reconhece não haver previsão normativa para atender a situação fática narrada,
porém entende ser possível aplicar analogia segundo o art. 108 do Código
Tributário Nacional.
Quanto às despesas médicas e de instrução glosadas, diz estar anexando aos
autos documentos suficientes para atestar os pagamentos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
EXERCÍCIO: 2015
ACÓRDÃO NÃO SUJEITO CONFORME PORTARIA RFB No 2.724, DE 27 DE
SETEMBRO
DE
2017.
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. OUTROS VALORES CONTROLADOS.

Cientificado do resultado do julgamento em 19/11/2018 (fls. 75), a parte-recorrente
interpôs o presente recurso voluntário em 13/12/2018, uma quinta-feira (fls. 78), no qual se
sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção da glosa das despesas médicas relativas ao pagamento ao
profissional identificado viola a legalidade tributária, porquanto a própria parte-recorrente
reconhece a ausência de habilitação profissional válida no Brasil, admitindo a impossibilidade de
dedução à luz da legislação vigente.
b) A glosa das despesas médicas relativas à aquisição de prótese odontológica fere
o art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, na medida em que restou comprovada a necessidade do
dispêndio por meio de prontuário odontológico que evidencia a realização de tratamento clínico e
a indispensabilidade da prótese para sua conclusão.
c) A manutenção da glosa das despesas com prótese odontológica contraria a regra
de dedutibilidade das despesas médicas, pois o gasto foi efetivamente suportado pela parte-
recorrente em benefício de dependente, estando demonstrada a vinculação entre o tratamento
realizado e a despesa incorrida.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722213/2018-15
4

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, no que se refere a glosa do valor despendido com a empresa DALLA COSTA
PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA-ME, assim, espera e requer o recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, bem como a ampliação instrutória, ainda que para observância de orientação
vinculante.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722213/2018-15
5
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Desse modo, não analisarei os documentos de fls. 80-106.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Diametralmente oposta é a situação do pagamento vertido ao profissional CHANG
FANG YANG representado pelo recibo à fl 26 no valor de R$ 150,00. Isto porque
está ausente o número no registro de classe competente atribuído a este.
Diante deste contexto, importa-nos destacar que, apesar de a inscrição no
conselho profissional competente não ser listada pela Legislação Tributária como
requisito formal expresso, não se olvida que a condição de profissional de saúde
(médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais etc.) deve restar clara no documento representativo da despesa
médica que se pretenda deduzir, e isto somente se viabiliza com a citação da
inscrição no órgão de classe competente para regular a profissão.
Por fim, em relação a gastos com próteses dentárias adquiridas com a empresa
DALLA COSTA - PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA (fl 26), relembra-se disposição
contida no inciso V do §2° do art 8° da lei n° 9.250, de 1995, anteriormente
reproduzido, no sentido de ser admissível como dedução tal gasto apenas
mediante comprovação com receituário médico descritivo da necessidade do
tratamento e nota fiscal em nome do beneficiário, exigências não atendidas pelo
simples recibo de fl 26 passado, ao que tudo indica, por pessoa não qualificada
como dentista.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.918 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722213/2018-15
6

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 122
DF CARF MF
Original